Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-96.2022.8.11.0025
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001129-96.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS PISCKE DA SILVA - CPF: 051.866.301-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR PINTO CABRAL - CPF: 483.726.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BORTOLUZZI - CPF: 010.339.461-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Matheus Piscke da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de conduzir motocicleta em via pública sem habilitação, gerando perigo de dano. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao perigo concreto de dano e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas demonstram a ocorrência de perigo concreto de dano apto a caracterizar o crime previsto no art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelas declarações prestadas pelos policiais militares Adair Pinto Cabral e Valdir Bortuluzzi à autoridade policial, corroboradas em juízo pelo depoimento do Sargento PM Adair Pinto Cabral.

4.

O depoimento judicial do policial militar relata que o acusado, ao perceber a presença da viatura em local onde ocorria evento com presença de várias pessoas, passou a acelerar a motocicleta, produzindo “pipocos”, e empreendeu fuga em alta velocidade por via pública, vindo a cair ao realizar uma curva, circunstâncias que evidenciam a geração de perigo concreto de dano.

5.

O próprio apelante admitiu não possuir carteira de habilitação e confirmou que tentou fugir da abordagem policial, alegando temor de perder a motocicleta, sem apresentar prova capaz de infirmar as declarações da testemunha policial.

6.

A condução de motocicleta em desabalada carreira em via pública com presença de diversas pessoas, com o objetivo de evitar abordagem policial, caracteriza direção perigosa e revela o perigo concreto exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB.

7.

O fato de a condenação apoiar-se essencialmente no depoimento de uma testemunha não compromete a validade da prova, pois o processo penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo a regra
“testis unus, testis nullus”.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade evidenciada pela reprovabilidade da conduta, consistente na perseguição por várias ruas durante a tentativa de fuga, circunstância que demonstra desconsideração pela vida e pela incolumidade de terceiros.

9.

Embora a sentença tenha mencionado a torpeza na tentativa de fuga, tal fundamento não altera a proporcionalidade da dosimetria, pois o afastamento do mínimo legal já se justifica pelo risco gerado à coletividade, tendo a pena sido reduzida na segunda fase em razão da confissão espontânea e fixada definitivamente em 06 meses e 07 dias de detenção, próxima ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condução de veículo automotor sem habilitação em via pública, em alta velocidade e em local com presença de diversas pessoas, com tentativa de fuga da abordagem policial, configura perigo concreto de dano e caracteriza o crime do art. 309 do CTB.

2.

A condenação pode fundamentar-se em depoimento testemunhal único quando coerente e corroborado pelas circunstâncias do caso, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

3.

O afastamento da pena-base do mínimo legal é legítimo quando a conduta revela maior reprovabilidade e risco à incolumidade de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309. Lei nº 9.099/1995, art. 82, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 649259, 20110310052520APJ, Rel. Sandra Reves, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 28.01.2013, DJe 30.01.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Matheus Piscke da Silva em face da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 07 (sete) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento o aberto.

Nas razões de apelação alega (i) insuficiência probatória para a configuração do perigo concreto de dano, e (ii) ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis.

Pede seja a presente Apelação Criminal recebida e provida para absolver o Apelante e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Parquet
, postulando a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Não foram agitadas defesas dilatórias, autorizando o Estado-juiz adentrar o mérito.

O procedimento para inflição de penalidade teve início por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência Nº 40.5.2022.5516, imputando ao autor do fato, ora Apelante, o crime de dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, fato ocorrido no adia 15/05/2022, às 16h30min, na Rua 21 de abril, no Bairro Guadalupe, em Santo Antônio Castanheira/MT, quando dirigia sua motocicleta em via pública, sem a devida habilitação e gerando perigo de dano.

Posteriormente foi oferecida denúncia (Id 343052365).

Restam evidenciadas tanto a materialidade, como a autoria, por força das declarações dos policiais militares que prestaram declarações à autoridade policial (ID 343051895), os Policiais Militares Adair Pinto Cabral e Valdir Bortuluzzi.

As declarações do primeiro, o Sargento PM Adair Pinto Cabral, prestadas perante a Autoridade Policial, foram corroboradas em juízo, como se pode verificar no Relatório de Mídias de ID 343052411, onde está a gravação da audiência de instrução.

Com efeito, o Sgtº PM Adair, inquirido pela autoridade judicial, tendo prestado compromisso de dizer a verdade, houve por reforçar suas próprias declarações à autoridade policial, esclarecendo que no dia dos fatos havia um evento no Parque Verde e havia muitas crianças, sendo que ali por perto havia muita bagunça. Que em rondas pelo local, verificaram que o acusado saiu em alta velocidade ao perceber a presença da viatura e seguindo nas rondas conseguiram localizar o acusado, quando ele, ao fazer uma curva, veio a cair da motocicleta. Que o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia e o veículo foi encaminhado ao pátio do DETRAN.

Que perguntado pela Promotora de Justiça se o acusado possuía carteira de habilitação, o SGTO PM respondeu que o acusado não apresentou a CNH; indagado sobre qual a manobra que o acusado estava fazendo que ensejou a diligência, a mesma testemunha informou que ele estava acelerando a motocicleta, dando pipocos, e quando foi visualizado, o acusado saiu em desabalada carreira, caindo ao fazer a curva. Indagada se havia pessoas na rua, a testemunha respondeu que havia várias pessoas na rua.

Conquanto o Apelante, que admitiu não portar carteira de habilitação, negue que estaria a fazer manobrar arriscadas, admitiu que tentou correr e que fizera isso para não ser atropelado, mas não trouxe em suporte do que alegara nenhuma prova que pudesse infirmar as declarações da testemunha SGTO Adair, limitando-se a admitir que saiu correndo com sua motocicleta por medo de perdê-la, o que reforça o fato de que a maneira com que conduziu a sua motocicleta gerou sem sombra de dúvida, perigo de dano.

Ademais, sair em desabalada carreira em via pública, onde havia várias pessoas em razão de um evento, com o propósito de não ser abordado pelos policiais militares, constituiu-se em conduta que, de
per se
caracteriza a direção perigosa, exsurgindo o perigo concreto exigido na norma penal incriminadora.

O perigo de dano é elementar do tipo penal do art. 309 do CTB e restou comprovado nos autos pela fala do SGTO PM Adair.

Convém lembrar que, embora a prova que se produziu sob o crivo do contraditório, residiu no depoimento de apenas uma testemunha, não tem aplicação em nosso ordenamento jurídico o brocardo
testis unus, testis nullus
(uma testemunha, nenhuma testemunha), pois o processo penal pátrio orienta-se pelo princípio do livre convencimento motivado, competindo ao juiz avaliar a prova e fundamentar suas razões de decidir à vista do convencimento que lhe passa o teor dessa prova.

Logo, não há como levantar dúvidas acerca da materialidade e da autoria da imputação, e tampouco que tenha havido insuficiência probatória.

Cito:

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. CONDUZIR VEICULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI N. 9.503/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O réu, sem possuir habilitação, conduziu caminhão em alta velocidade em via pública de bairro residencial, obrigando as pessoas que estavam no local a correr para não serem atingidas, sendo evidente o risco a que estiveram submetidas. 2. A respectiva condenação nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n. 9.503/97 - restou amparada em provas seguras e coerentes, com habilidade técnica para demonstrar, sem qualquer dissonância, a materialidade e a autoria do crime de conduzir veículo sem habilitação causando perigo de dano concreto à coletividade. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

(Acórdão 649259, 20110310052520APJ, Relator(a): SANDRA REVES, 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 28/01/2013, publicado no DJe: 30/01/2013.)

Os elementos constitutivos do tipo penal descrito no art. 309 do CTB foram perfeitamente configurados, a saber: (i)
dirigir veículo automotor
, (ii)
não portar habilitação
, e (iii)
gerar perigo de dano
.

No que diz com a alegada ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado singular afastou a pena base do mínimo legal em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias sob o fundamento da culpabilidade (reprovabilidade) da conduta do acusado e de uma suposta torpeza na tentativa de fuga.

De fato, resta justificado o afastamento do mínimo legal em razão de o réu com sua conduta ter percorrido várias ruas durante a perseguição, o que não se mostra desarrazoado, pois isso demonstra a perigosidade do agente ao não se importar com a vida ou a incolumidade de outrem.

Na segunda fase, por decorrência da atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena em 1/6, e tornou-a definitiva em 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, o que demonstra razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena.

Convém observar que não teria andado bem a sentença – o que deve ser reconhecido – ao afirmar que tentar fugir da guarnição policial revelaria a torpeza da motivação, pois a tentativa de fuga deveu-se ao instinto de não ser pego, sendo certo que o ato de fugir é posterior – e não anterior à prática da conduta injurídica.

Esse resvalo, contudo, não confere ensejo à reparação, pois na valoração das circunstâncias judiciais o desprezo pela incolumidade e patrimônio de outrem por si só já fariam a pena base afastar-se do mínimo legal, sendo que na segunda fase, em razão da confissão, a pena provisória, que se tornou posteriormente definitiva, praticamente retornou ao mínimo legal, apenas afastando-se dela em 07 (sete) dias, o que revela proporcionalidade em sua aplicação.

À vista dessas circunstâncias, o desprovimento da apelação criminal é medida de rigor.

Posto isso, conheço da Apelação Criminal e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026